Tribunal: TJBA
Processo: 8001754-12.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001754-12.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

APELADO: TANIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, EDICARLOS DOS SANTOS BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE PERDAS E DANOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS,
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

E AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES DE 0,5% DO VALOR
ATUALIZADO DO IMÓVEL
POR MÊS DE ATRASO
ATÉ A DATA DA RESCISÃO
.
CULPA EXCLUSIVA DA RÉ PELA RESCISÃO DO CONTRATO. OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA ABUSIVA.
PREVISÃO DE CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR, OU OUTROS FATOS EXTRAORDINÁRIOS COMO MOTIVADORES DE ALTERAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO AO PRAZO DE 180 DIAS (SEIS MESES). PRECEDENTES DO STJ.
FORTUITO INTERNO. CIRCUNTÂNCIAS QUE INTEGRAM A ATIVIDADE E O RISCO DO EMPREENDIMENTO INAPTAS PARA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE.
TERMO FINAL PARA
ENTREGA DA OBRA EM
10/2020
.
CONFISSÃO DA PRÓPRIA RÉ EM SEU RECURSO.
ATRASO QUE JÁ PERDURAVA
DOIS ANOS E MEIO
QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
24
/
04
/20
23
.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DE Nº 543 DA SÚMULA DO STJ. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DE TODOS OS VALORES PAGOS PELO AUTOR.
INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES
EM CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL
. NECESSIDADE DE PROVA. PREJUÍZO D
A
ADQUIRENTE
NÃO DEMONSTRADO
.
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO.

PRECEDENTE DO STJ.

DANO MORAL CONFIGURADO. ATRASO EXCESSIVO.
INEGÁVEL
SOFRIMENTO
PSICOLÓGICO E CONSTRANGIMENTO QUE TRANSBORDA A ESFERA DO MERO
D
ISSABOR OU ABORRECIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MÓDICO
.
SENTENÇA REFORMADA.

APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001754-12.2023.8.05.0229
, em que
é
apelante
LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA
e apelado
TANIA DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo
da ré
.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça